Tribunal: STJ
Processo: 0801491-89.2022.8.20.5600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2625917 - RN(2024/0155356-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMBARGADO
: JOSE JANIO DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra
acórdão que reconheceu a ilicitude de busca domiciliar e das provas
dela derivadas.
2. Não se constata o vício de omissão, uma vez que o acórdão da Sexta
Turma reproduziu elementos objetivos indicados no acórdão de
apelação e, de forma clara e estruturada, registrou que os depoimentos
dos policiais não demonstram situação de flagrante delito no interior da
residência ou fundadas razões para justificar a diligência, bem como que
não houve prova da voluntariedade do consentimento do morador para a
entrada no local.
3. A tese de violação a dispositivos constitucionais não pode ser
suscitada diretamente em embargos de declaração, pois isso implicaria
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54410755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 16:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: ca622a85-8b1e-45e3-84d9-67940c7778d7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
24 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54410755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 16:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: ca622a85-8b1e-45e3-84d9-67940c7778d7

EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2625917 - RN(2024/0155356-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMBARGADO
: JOSE JANIO DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra
acórdão que reconheceu a ilicitude de busca domiciliar e das provas
dela derivadas.
2. Não se constata o vício de omissão, uma vez que o acórdão da Sexta
Turma reproduziu elementos objetivos indicados no acórdão de
apelação e, de forma clara e estruturada, registrou que os depoimentos
dos policiais não demonstram situação de flagrante delito no interior da
residência ou fundadas razões para justificar a diligência, bem como que
não houve prova da voluntariedade do consentimento do morador para a
entrada no local.
3. A tese de violação a dispositivos constitucionais não pode ser
suscitada diretamente em embargos de declaração, pois isso implicaria
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54150752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:38
Código de Controle do Documento: 1c875a6e-484d-4d25-9135-3682f4796d42

RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
opõe embargos de declaração ao acórdão da Sexta Turma desta Corte, que
NORTE
negou provimento ao seu agravo regimental e manteve o reconhecimento da
, por ausência de justa
ilicitude da busca domiciliar e das provas dela derivadas
causa e de prova do consentimento válido para o ingresso no domicílio.
O embargante aponta
no acórdão. Sustenta que
omissões e erro de fato
foram desconsiderados elementos expressamente registrados no acórdão de
apelação e na sentença condenatória, especialmente:
i) os depoimentos dos policiais João Batista dos Santos e
, que relataram circunstâncias concretas da
Laelson Elias Teixeira
diligência — como a denúncia de assalto ocorrido no dia anterior,
a fuga do acusado ao avistar os policiais, o encontro de objetos
roubados e de arma de fogo dentro da residência, e o
consentimento da esposa do acusado para o ingresso dos
;
agentes
ii) a existência de fundadas razões a justificar a busca
, nos termos do
do CPP, ante o flagrante
domiciliar
art. 244
decorrente da apreensão de objetos oriundos de crime de roubo
praticado na véspera;
iii) a omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais
aplicáveis, em especial os arts. 5o, caput e XI, e 144, § 5o, da
, que tratam, respectivamente, da
Constituição Federal
inviolabilidade do domicílio e das funções essenciais da Polícia
Militar no policiamento ostensivo e preservação da ordem pública.

Argumenta o
que esses trechos demonstram a
Parquet
legitimidade da
e que a ação não se baseou apenas em denúncia anônima.
atuação policial
Sustenta, ainda, que o julgado desta Corte viola o art. 5o, XI, da CF e o dever
estatal de garantir a segurança pública.
Requer o
, com efeitos infringentes, a fim
acolhimento dos aclaratórios
de
.
negar provimento ao recurso da defesa
VOTO
Documento eletrônico VDA54150752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:38
Código de Controle do Documento: 1c875a6e-484d-4d25-9135-3682f4796d42

Não verifico omissão ou erro de fato no acórdão embargado, o qual
reproduziu trechos do acórdão de apelação e as premissas fáticas mencionadas
pelas instâncias ordinárias para reconhecer a ilicitude da invasão domiciliar, por
não estar caracterizada suposta situação de flagrante delito nem haver prova
do consentimento válido do morador para ingresso dos policiais no local.
Constou do julgado que o réu, a partir de
, foi
denúncia anônima
identificado como suposto autor de roubo praticado no dia anterior. Essa narrativa
não retrata fundada suspeita de que estava ocorrendo um crime patrimonial no

. Além disso, os
interior da casa
policiais não gravaram a entrada no domicílio
nem indicaram testemunhas do ato. Por tal motivo, foi dado provimento ao recurso
especial da defesa.
No acórdão da Sexta Turma, foi reproduzido o depoimento do réu. Ele
explicou que estava dormindo e sua esposa o acordou informando que os policiais
se encontravam no imóvel. Os testemunhos dos policiais, por sua vez, não são
.
convergentes Laelson afirmou que o acusado estava sentado em cima do colchão
e também que estava na porta e "entrou para dentro" da casa. O mesmo policial
afirmou "que
". Já o policial militar
o imóvel foi aberto pela esposa dele
João relatou que, ao avistar a polícia, o suspeito correu e entrou em casa.
Afirmou que a porta estava aberta e adentraram.
Os depoimentos são inconsistentes. Ademais, nem mesmo o Juiz
sentenciante fez referência a uma suposta situação de fuga para justificar a
diligência.
A partir desse contexto, esta Corte concluiu que não havia situação de
e mencionou que
flagrante delito
o simples relato de assalto no dia anterior
não autorizava, por si só, a violação do domicílio do suspeito apontado por
.
denúncia anônima Ademais, o acórdão embargado destacou que não houve
comprovação da legalidade e da voluntariedade do consentimento de morador
para o ingresso na residência, a qual incumbe, em caso de dúvida, ao Estado.
No julgado, e a partir da prova oral constante dos autos, consta que o réu,
em seu interrogatório, disse que falou para sua companheira abrir a porta, já que
, mas, "
os policiais lá estavam
a mera submissão à força policial não pode ser
" (HC n.
relator
considerada consentimento livre e voluntário
768.440/SP,
Documento eletrônico VDA54150752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:38
Código de Controle do Documento: 1c875a6e-484d-4d25-9135-3682f4796d42

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
grifei).
29/8/2024,
Deveras, é pouco plausível que o suspeito de um roubo, ou sua esposa,
permitissem livremente a entrada de policiais na residência para a busca de provas
incriminadoras. Considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram – com
–, não se pode
policiais armados à porta da casa, sem mandado judicial
acreditar na espontaneidade e na liberdade do consentimento.
A Sexta Turma aplicou ao caso o entendimento desta Corte, de que:
[...]
Por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro
598.051/SP
Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o
controle do alegado consentimento do morador para o ingresso
em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram
apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita
de crime em flagrante, exige- se, em termos de standard
probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado
judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de
modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico
ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime
de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem
mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga.
Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência,
quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de
mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir
que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou
ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o
ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão
de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre
de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova
da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o
ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de
dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada
pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se,
sempre que possível, testemunhas do ato.
Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo
e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A
violação a essas regras e condições legais e constitucionais
Documento eletrônico VDA54150752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:38
Código de Controle do Documento: 1c875a6e-484d-4d25-9135-3682f4796d42

para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das
bem como das
provas obtidas em decorrência da medida,
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade,
sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s)
público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
[...]
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti,
161.546/AL,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/12/2022,
21/12/2022
O acórdão embargado analisou todas as questões que poderiam
influenciar no reconhecimento da violação do
do CPP. Não há falar em
art. 157
omissão porque a lide foi decidida em desconformidade com os anseios do
Ministério Público.
Por fim, a tese de violação a dispositivos constitucionais não pode ser
provocada diretamente em embargos de declaração, pois isso implicaria usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54150752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:38
Código de Controle do Documento: 1c875a6e-484d-4d25-9135-3682f4796d42

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0155356-6
AREsp 2.625.917 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08014918920228205600 8014918920228205600
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE JANIO DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMBARGADO
: JOSE JANIO DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455152818814<1908@
2024/0155356-6 - AREsp 2625917 Petição : 2025/0077197-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 78C21303-6A3E-4A42-82A0-9278E409069C